Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006172-54.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO - CPF: 622.439.501-20 (APELANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MARCIO DE NATAL ARCANJO - CPF: 821.342.861-72 (APELANTE), SORAIDE ISABEL FERREIRA - CPF: 667.165.781-53 (APELANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO - CPF: 622.439.501-20 (APELADO), MARCIO DE NATAL ARCANJO - CPF: 821.342.861-72 (APELADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), SORAIDE ISABEL FERREIRA - CPF: 667.165.781-53 (APELADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas, de um lado, por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e, de outro, por LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO, MARCIO DE NATAL ARCANJO e SORAIDE ISABEL FERREIRA, contra sentença que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contratos de promessa de compra e venda de imóveis e condenar os réus à restituição das prestações pagas e ao pagamento de multa moratória de 30% sobre o valor pago. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para verificar a comprovação de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores comprovaram a ocorrência de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel não edificado; e (
ii
) analisar a aplicação do entendimento do STJ quanto à necessidade de prova efetiva do prejuízo para a configuração de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de imóvel não edificado, o atraso na entrega do bem não gera automaticamente o direito a lucros cessantes, cabendo ao autor a comprovação de dano efetivo (STJ, REsp 2.015.374/SP).

Nos autos, os autores não apresentam provas de planejamento econômico para exploração do imóvel ou qualquer destinação econômica que permitisse a aferição de lucros cessantes, como a expectativa razoável de retorno financeiro.

A jurisprudência do STJ veda a presunção de prejuízo em casos de terrenos ou lotes não edificados, considerando que a privação do uso do imóvel, por si só, não implica lucros cessantes, salvo demonstração objetiva de perda de oportunidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores desprovido.

Tese de julgamento
:

Em casos de imóvel não edificado, a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do bem depende de comprovação de dano efetivo, não sendo suficiente a mera presunção de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.015.374/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 02.04.2024,
DJe
10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
e
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, o segundo por
LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO, MARCIO DE NATAL ARCANJO
e
SORAIDE ISABEL FERREIRA
, ambos com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais

em epígrafe, proposta pelos segundos apelantes em face dos primeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindidos os contratos de promessa de venda e compra de imóveis, condenando os réus à restituição das prestações pagas pelos autores, além do pagamento de multa moratória no patamar de 30% sobre o valor pago na vigência dos contratos.

Os réus, primeiros apelantes, defende
ram
que os contratos discutidos nos autos não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, afirmam a validade das cláusulas contratuais e que a rescisão deve ser declarada por culpa dos compradores. Sustenta
ram
que não houve atraso na entrega do imóvel, razão pela qual entende
ram
necessária a retenção de 30% das prestações pagas pelos autores, que também devem ser condenados a arcar com o pagamento de tributos e outras obrigações relativas ao bem. Por fim, aduz
iram
a inaplicabilidade da multa moratória e a necessidade de alteração do marco inicial dos juros moratórios.

Os autores, segundos apelantes, defende
ram
a ocorrência de dano moral e o preenchimento dos pressupostos da indenização a título de lucros cessantes, além da inocorrência de sucumbência recíproca.

Os
recurso
s

de
apelação
fo
ram
julgado
s
por esta Câmara, em
18/05/202
2
,
ocasião em que o
recurso dos réus
foi parcialmente provido
para afastar a multa moratória e
o apelo dos
autores
foi parcialmente provido
para deferir o pedido de indenização por lucros cessantes, cujo montante será definido em liquidação de sentença e abrangerá o período entre a data seguinte à do término do prazo de tolerância e a data do ajuizamento da ação, tendo como parâmetro o valor do aluguel mensal de imóvel assemelhado.

Na sequência,
as partes
opuseram embargos de declaração,
os quais foram desprovidos por esta Câmara.

Irresignada
s
,
as
partes
interp
useram

recursos especiais,

os quais foram
inadmit
idos pela
Vice-presidência deste Tribunal,
com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC

(Id.
178116152
).

Ato contínuo,
as
partes
interpuseram
Agravo em Recurso Especial
(Id.
180337676
/
181255671
),
ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça
conheceu do
A
gravo para negar provimento ao Recurso Especial
(Id.
234865652
)
.

As rés
,
então
,
interpuseram
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
, o qual foi parcialmente provido
pelo Superior Tribunal de Justiça (Id.
234865652 - Pág. 12
)
,
nos seguintes termos:

“
Q
uanto à indenização por lucros cessantes,
a parte ora agravante tem razão. Em nova apreciação da controvérsia, est
a Quarta Turma entendeu
,
nos autos do REsp
2.015.374/SP
, que,
na

hipótese de imóvel não edificado
, o atraso na entrega do bem por culpa da construtora não gera lucros cessantes automáticos, de modo que compete ao autor a prova da ocorrência desse tipo de dano.

A demanda merece, portanto, nova apreciação da Corte de origem, a quem compete investigar
questões de fato da causa.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reconsiderando em parte a decisão proferida
às fls. 1.361/1.363, conhecer do agravo de dar parcial provimento ao recurso
especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao
eg
. TJMT
para que, segundo sua livre convicção,
verifique se o autor comprovou nos autos a ocorrência de lucros cessantes.”

(Id.
234865652 - Pág. 12
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça
deu “
provimento ao agravo interno para, reconsiderando em parte a decisão proferida às fls. 1.361/1.363, conhecer do agravo de dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao
eg
. TJMT para que, segundo sua livre convicção, verifique se o autor comprovou nos autos a ocorrência de lucros cessantes.
”

Cumprindo determinação do C. Superior Tribunal de Justiça
, passo à
análise

da ocorrência, ou não, de lucros cessantes no presente caso.

Pois bem.
Do exame dos autos,
entendo pelo indeferimento
do pedido de lucros cessantes
, uma vez que os
autores não
apresent
aram
comprovação de perda de oportunidade econômica objetiva ou expectativa razoável de retorno financeiro com o imóvel.

Nos autos do REsp 2.015.374/SP, a Quarta Turma do STJ definiu que, na hipótese de imóvel não edificado, o atraso na entrega do bem por culpa da construtora não gera lucros cessantes automáticos, de modo que compete ao autor a prova da ocorrência desse tipo de dano.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE FIXARAM LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ/
CONSTRUTORA.Hipótese
: Cinge-se a questão controvertida em averiguar se, no caso de atraso da entrega de infraestrutura relativa a imóvel não edificado (terreno/lote), é cabível presumir que houve prejuízo do adquirente a ensejar o pagamento de lucros cessantes. 1. Incidência do óbice da súmula 7/STJ quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro pelo atraso na entrega do empreendimento, porquanto não constituem hipóteses de caso fortuito ou de força maior apta a afastar a responsabilidade civil: chuvas em excesso, falta de mão-de-obra, desaquecimento do mercado, embargo do empreendimento, entraves administrativos, entre outros
aspectos.Tais
eventos encerram res
inter

alios
acta em virtude do risco do negócio pertencer à prestadora do serviço, que constitui empresa especializada na atividade de implantação de empreendimento imobiliário, cabendo-lhe a previsão de adequado cronograma de obras, principalmente no tocante à obtenção de licenças ambientais. 2
. Em regra, não é cabível o pagamento de lucros cessantes (indenização estabelecida na forma de aluguel mensal, com base em valor locatício de imóvel assemelhado) decorrente do atraso
na entrega das obras de infraestrutura de terreno/lote não edificado, dada a inviabilidade de presunção do prejuízo experimentado em razão da injusta privação do seu uso.
3. Agravo interno acolhido para reconsiderar a deliberação monocrática agravada e, em análise ao reclamo subjacente, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a presunção de prejuízo ao comprador, com a consequente cassação do acórdão e determinação do retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que à luz das características do imóvel não edificado e das provas constantes dos autos, analise a questão dos lucros cessantes/perda de uma chance.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2015374 SP 2022/0225649-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2024)

No presente caso, os
requerentes
não demonstraram que houve planejamento econômico para exploração do imóvel nem evidências de uma destinação econômica que permitisse aferição de lucros cessantes.

Assim, com
base
nos elementos dos autos e na orientação do STJ, voto pelo indeferimento do pedido de lucros cessantes.

Ante o exposto,
meu voto propõe que se
ALTERE
o v. acórdão de
Id.

125196153
,
para
negar provimento ao apelo dos autores
, indeferindo o
pedido de indenização por lucros cessantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024